Tribunal: TJSP
Processo: 1003575-70.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo não celebrado pelo autor – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Dano moral caracterizado e fixado em R$ 1.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00 – Necessidade - Recurso provido.*